Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-58.2023.8.11.0047
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000032-58.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 568.558.501-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENILDA ROSA DOS SANTOS - CPF: 503.324.061-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE MANTIDA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM NO CRIME DE LESÃO CORPORAL. CÁLCULO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (MT), que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), ambos no contexto da Lei Maria da Penha. O réu foi sentenciado à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação de danos morais.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de representação em relação ao crime de ameaça; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação ou se o réu deve ser absolvido por atipicidade (embriaguez) ou insuficiência probatória; (iii) determinar se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP configura bis in idem com a qualificadora do art. 129, §13, do CP; (iv) verificar a correção do cálculo da pena na segunda fase da dosimetria (cumulação de frações); (v) analisar a viabilidade da manutenção ou redução do valor indenizatório.

III. Razões de decidir:

1.

A representação da vítima nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalismos, bastando a demonstração inequívoca de vontade de ver o autor processado, o que se evidencia pelo registro de boletim de ocorrência e solicitação de medidas protetivas dentro do prazo legal.

2.

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e, especialmente, pela palavra da vítima, que possui especial relevo em crimes cometidos no âmbito doméstico.

3.

Configura ‘bis in idem’ a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas) quando o agente já foi condenado pela qualificadora do art. 129, § 13, do mesmo diploma, que pune a lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

4.

No cálculo da pena intermediária, havendo concurso de agravantes, deve-se realizar a soma das frações ideais (1/6 para cada) e aplicá-la sobre a pena-base, sendo incorreto o método de incidência cumulativa ou "em cascata" que agrava desproporcionalmente a sanção.

5.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é devida mediante pedido expresso na denúncia, sendo o dano ‘in re ipsa’ nos casos de violência doméstica, e o montante arbitrado mostra-se proporcional à gravidade dos fatos (agressão contra a própria mãe).

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A representação da vítima no crime de ameaça é ato informal que se perfectibiliza com a demonstração de interesse na persecução penal. 2. A embriaguez voluntária não afasta a responsabilidade penal. 3. Ocorre bis in idem na aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, "f" com a qualificadora do art. 129, § 13, do CP. 4. O cálculo de múltiplas agravantes deve observar a soma das frações sobre a pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
art. 61, II, "f", do CP; art. 107, IV, do CP; art. 129, § 13, do CP; art. 147 do CP; art. 386, VII, do CPP; art. 387, IV, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Gilmar Rodrigues dos Santos
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru (MT) que, nos autos da ação penal n. 1000032-58.2023.8.11.0047, condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no
art. 129, §13º
(lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino), e
art. 147, 'caput'
(ameaça), ambos do Código Penal, combinados com as disposições da Lei n. 11.340/2006. A pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
e
01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto. E, ainda, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação mínima por danos morais em favor da vítima, sendo absolvido da imputação de tentativa de furto. (sentença-ID.340719905)

Nas razões recursais (ID 340719909), suscita a preliminar de mérito pugnando pela declaração da extinção da punibilidade em relação ao crime de ameaça, alegando a ocorrência da decadência do direito de representação, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. No mérito, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas, invocando o princípio ‘
in dubio pro reo’
(art. 386, VII, do CPP) e a atipicidade da conduta devido ao estado de embriaguez. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal para evitar ‘
bis in idem’
; a correção do cálculo na segunda fase da dosimetria da pena, alegando erro na aplicação cumulativa das frações; e o decote ou redução da indenização fixada por danos morais. Por fim, prequestiona a matéria.

Em contrarrazões (ID 340719911), o Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso. Refuta a preliminar de decadência, argumentando que a vítima demonstrou interesse na persecução penal ao registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas. No mérito, defende a manutenção da condenação diante da robustez probatória. Contudo, concorda com a correção do cálculo da pena na segunda fase da dosimetria, reconhecendo o equívoco na aplicação "em cascata" das agravantes.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo (ID 348945350), manifestou pelo parcial provimento do apelo

tão somente para excluir a incidência da agravante delineada no art. 61, inciso II, alínea “f” do código penal, cuja ementa transcrevo:

"APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 129, §13º E ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRELIMINAR: ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO, AO ARGUMENTO DE FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA NO TERMO DE DECLARAÇÕES - CONDIÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALISMO - 2. MÉRITO: 2.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS, SOB ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR EMBRIAGUEZ E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ROBUSTAS APONTANDO PARA O ACERTO DA CONDENAÇÃO - NAS INFRAÇÕES COMETIDAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO, A PALAVRA DA OFENDIDA É DE ESPECIAL RELEVÂNCIA - VÍTIMAS QUE, DE FORMA TAXATIVA, RELATARAM AS AMEAÇAS SOFRIDAS, TUDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A IMPUTABILIDADE PENAL – 2.2. ALMEJADA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE - O CRIME TIPIFICADO NO ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL PRESSUPÕE QUE A LESÃO CORPORAL SEJA PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – 2.3. PLEITO DE EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MAGISTRADO A QUO ANTE OS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO [ART. 387, INCISO IV DO CPP] - INVIABILIDADE - PEDIDO EXPRESSO DO PARQUET NA DENÚNCIA - SUFICIÊNCIA - INTELECÇÃO ADOTADA COM FULCRO NO TEMA 983 DO STJ - PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia
in verbis
Id.340719859:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 07 de novembro de 2022, por volta das 19 horas, em residência particular localizada na Avenida Rui Barbosa, n. 563, Centro, em Jauru/MT, GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta tentou subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis da residência de sua mãe Renilda Rosa dos Santos. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local acima narradas, o denunciado GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS após falhar em sua tentativa de furto, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta ofendeu a integridade corporal e ameaçou causar mal injusto e grave a vítima Renilda Rosa dos Santos, causando-lhe a lesão descrita no Exame de Corpo de Delito Num. 107086556 - Pág. 26/30.

Apurou-se que no dia 7 de novembro de 2022, por volta das 19 horas, GILMAR adentrou a residência de Renilda sua mãe e começou a reunir objetos de valor da referida residência como a chave do carro, uma corrente de ouro de Renilda e outros objetos da casa. Contudo, antes de sair da residência, o denunciado foi questionado pela vítima, momento em que GILMAR ficou agressivo e mordeu o dedo da mão direita de sua genitora. GILMAR ainda proferiu diversos xingamentos contra a vítima, e por fim, antes de sair da residência o acusado deixou os objetos que tinha separado e ameaçou Renilda dizendo que iria lhe enforcar e que se ela saísse ele iria “explodir seus miolos na calçada”. Interrogado, GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS disse que não se recorda dos fatos, que não se lembra de ter mordido o dedo de sua mãe ou ter feito ameaças contra ela. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS, como incurso no artigo 129, §13°, art. 147 e art. 155 na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c a Lei n. 11.340/06, requerendo que depois de recebida e autuado, seja este citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as pessoas abaixo arroladas para depor sobre os fatos. Requer-se, outrossim, que reste arbitrado em favor da vítima indenização moral.

A denúncia foi recebida em 24/1/2023 (Id.107936502).

Passo à análise das teses defensivas.

1. Da Preliminar de Decadência em relação ao Crime de Ameaça

A Defesa sustenta a extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, sob o argumento de que teria operado a decadência do direito de representação, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. Alega, que a vítima teria sido informada sobre o prazo decadencial no momento do boletim de ocorrência e optado por não representar formalmente naquele instante.

Não assiste razão à Defesa neste ponto. É cediço no ordenamento jurídico pátrio que a representação da vítima, condição de procedibilidade para a ação penal pública condicionada, prescinde de rigor formal. Não se exige uma peça escrita intitulada representação. O que a norma penal e processual penal exige é a demonstração inequívoca da vontade da ofendida em ver o suposto autor dos fatos responsabilizado criminalmente.

No caso dos autos, verifica-se que a vítima, sra. Renilda Rosa dos Santos, compareceu à Delegacia de Polícia logo após os fatos, relatou minuciosamente as agressões e ameaças sofridas, registrou o Boletim de Ocorrência e, ato contínuo, pleiteou medidas protetivas de urgência. Tais atitudes demonstram, de forma cristalina, o seu interesse na intervenção estatal e na punição do agressor.

O fato de constar no boletim de ocorrência uma menção burocrática sobre o prazo decadencial não anula a vontade manifesta da vítima revelada pelo conjunto de seus atos, mormente quando ratificada por suas declarações posteriores e pelo pedido de proteção. Considerar que houve decadência diante de uma vítima que buscou ativamente a polícia e o judiciário seria um excesso de formalismo incompatível com a finalidade da norma e com a proteção devida à mulher em situação de violência doméstica.

Nesse sentido, cito o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §1º E §4º, I, E ART. 147, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DELITO DE FURTO – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –– IMPOSSIBILIDADE – SOBEJAMENTE DEMONSTRADA PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO E FOTOGRAFIAS – A INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – IMPROCEDÊNCIA – MEIOS DE PROVA QUE POSSIBILITARAM A ADEQUADA RECONSTRUÇÃO FÁTICA, COM A DEMONSTRAÇÃO, ESTREME DE DÚVIDAS, DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA DO CRIME DE AMEAÇA – PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO ROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONFIRMAR A AUTORIA DO DELITO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE COM DEMAIS PROVAS – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não houve qualquer irregularidade na não apresentação formal da representação mencionada, uma vez que tal ato prescinde de rigor formal, bastando a demonstração inequívoca do interesse da vítima ou de seu representante legal em iniciar a persecução criminal, circunstância fartamente demonstrada no caso, mediante o boletim de ocorrência, além da informação constante do relatório da autoridade policial que presidiu a investigação. [...]” [TJMT - Apelação Criminal nº 1001309-84.2021.8.11.0078 - Classe CNJ417 - Comarca de Sapezal - 2ª C. Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - J.: 16.03.2022]

Assim, rejeito a preliminar de decadência, uma vez que a condição de procedibilidade foi devidamente preenchida pelo comportamento inequívoco da vítima.

2. Do Mérito: Pedido de Absolvição

No mérito, a Defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a fragilidade probatória e a atipicidade da conduta em razão de embriaguez. Argumenta que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima e que o réu não teria dolo específico de ameaçar ou lesionar, pois estaria sob efeito de álcool.

Entretanto, a análise detida dos autos revela que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas. A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, no pedido de providências protetivas e, fundamentalmente, no laudo pericial (exame de corpo de delito) anexo aos autos, que atestou a presença de lesão corporal na primeira falange do polegar direito da vítima, compatível com a mordida relatada.

Quanto à autoria, a prova oral colhida é robusta. A vítima, em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, descrevendo com clareza a dinâmica das agressões. Relatou que o filho estava agressivo, mordeu seu dedo e proferiu ameaças de morte, dizendo que iria "enforcar" e "explodir seus miolos". Transcrevo o teor:

“[...] QUE a declarante afirma que na segunda-feira, por volta das 19:00 foi agredida por seu filho Gilmar com mordida no dedo indicador da mãe direita; QUE a declarante afirma que seu filho tinha escondido a chave do carro e quando foi perguntar pra ele onde estava ele ficou nervoso e agrediu a declarante; QUE a declarante afirma que não está mais conseguindo viver com Gilmar; QUE ele está muito agressivo e descontrolado; QUE Gilmar vive fazendo ameças de morte contra a declarante; QUE também sobre vários xingamentos do filho; QUE está com muito medo de Gilmar e deseja fazer uma medida pretetiva contra ele; QUE a declarante afirma que Gilmar tinha pegado vários objetos de sua casa e embrulhou em uma coberta, inclusive uma corrente de ouro da declarante; QUE Gilmar faz uso frequente de bebida alcoólica e já foi preso várias vezes; QUE a declarante não sabe dizer se Gilmar faz uso de algum tipo de droga, mas afirma que ele chega em casa com um cheiro muito forte [...]” [Declarações da vítima Renilda Rosa dos Santos, na fase inquisitorial - ID 340719399 – Págs. 06/07]

“[...] Quando a gente dava algum conselho para ele, ele mandava a gente calar a boca, que sou eu, mãe dele (...) Então, por esses, por essas conversa era motivo dele sair, garrando eu de tapa, soco, me jogando pro chão afora (...) Ministério Público: E a senhora se recorda se em algum momento ele disse que, ameaçou enforcar a senhora ou disse algo que ia explodir a cabeça da senhora? Vítima: Sim. É nesse dia mesmo. Ele queria explodir minha cabeça com a enxada. Eu porque saí fora, fui pra rua, né? (...) Defensora Pública: Entendi. E a senhora disse que se machucou nesse dia, foi o dedo? Foi o que a senhora cortou o dedo? Vítima: Ele mordeu no meu dedo, porque na hora que eu abaixei pra pegara coberta que tava aquele monte de trem que eu não sabia que tinha lá, era ele, e um monte de coisa que ele tinha

pegado lá dentro de casa (...) Defensora Pública: Entendi. Esses objetos que a senhora disse que ele chegou a separar dentro da casa da senhora, ele separou, mas ele não chegou a tirar da residência, é isso? Vítima: Sim, ele não levou, não. Esse dia. A única coisa que ele saiu com ela foi uma enxada.” [Declarações da vítima, Renilda Rosa dos Santos, em juízo - trecho extraído da sentença - ID 340719905]

É imperioso destacar que, em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade do lar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. No presente caso, a versão da ofendida não está isolada; ela é corroborada pelo laudo pericial elaborado pelo Médico Dr. Fabricio Togo CRM-MT 10941 (ID.340719399) que comprova a lesão física exatamente no local indicado por ela (polegar da mão direita), conferindo verossimilhança e credibilidade ao seu relato.

No que tange à alegação de embriaguez, o Código Penal brasileiro, em seu art. 28, inciso II, é taxativo ao dispor que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Adota-se, aqui, a teoria da ‘
actio libera in causa’
(ação livre na causa). Se o agente se colocou voluntariamente em estado de embriaguez, ele responde pelos atos praticados nesse estado.

Não há nos autos qualquer indício de que a embriaguez do apelante tenha sido proveniente de caso fortuito ou força maior. Pelo contrário, os elementos indicam o consumo voluntário de bebida alcoólica. Ademais, o estado de embriaguez, por si só, não elimina o dolo da conduta. O réu tinha consciência de que estava agredindo e ameaçando sua genitora, tanto que a vítima relatou o temor real que sentiu diante das ameaças, o que consuma o delito do art. 147 do Código Penal.

Dessa forma, impossível acolher o pleito absolutório, seja por insuficiência de provas, seja por atipicidade da conduta, mantendo-se a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

3. Dos Pedidos Subsidiários: Dosimetria da Pena

Para a melhor análise transcrevo a dosimetria da pena:

“DOSIMETRIA.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP).

A pena prevista para o crime de lesão corporal violência doméstica é de:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código
:
(Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).
(Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Circunstâncias judiciais
– FIXAÇÃO DA PENA BASE – 1º FASE.

A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo penal. Antecedentes criminais: o réu é multirreincidente, pois ostenta várias condenações: A.P n. 0001187-55.2019.8.11.0047 – fato 12/7/2019, trânsito em julgado 29/11/2019 – crime de furto; A.P n. 0001065-18.2014.8.11.0047 – fato 15/5/2014, trânsito em julgado 29/1/2018 – crime de ameaça, unificados no SEEU n. 0001571-86.2017.8.11.0047. Conduta Social e Personalidade: Não há informações concretas para precisar tais circunstâncias. Os motivos do crime já são punidos pelo próprio tipo. Circunstâncias: não extrapolam a previsão do tipo penal. As consequências também são próprias do tipo penal. O comportamento da vítima em nada influiu.

Atento ao previsto no art. 59 do CP, considerando às várias condenações, usarei a condenação A.P n. 0001187-55.2019.8.11.0047 – fato 12/7/2019, trânsito em julgado 29/11/2019 – crime de furto, para exasperar a pena, nesta fase, FIXO a pena-base em 1 ano 1 mês e 15 dias de reclusão.

Circunstâncias legais – FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – 2º FASE.

Presente as agravantes descritas no (art. 61, II, “e”, “f” e “h”, do CP), visto que a vítima era ascendente do acusado, bem como este prevaleceu das relações domésticas e praticou ato violento contra maior de 60 (sessenta) anos, conforme registrado no B.O n. 2022.309980 Id n. 107086556 – pág. 3, deve ser exasperada em 3/6.

Presente ainda a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), A.P n. 0001065-18.2014.8.11.0047 – fato 15/5/2014, trânsito em julgado 29/1/2018, deve ser exasperada em 1/6 realizando a cumulação sucessiva.

Ausentes atenuantes.

Assim, FIXO a pena intermediária em 1 ano 11 meses e 18 dias de reclusão.

Causas de diminuição e de aumento de pena – FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA – 3º FASE.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem sopesadas.

Assim, FIXO a pena final em 1 ano 11 meses e 18 dias de reclusão.

DO CRIME DE AMEAÇA (art. 147 do CP).

A pena prevista para o crime de ameaça é de:

Ameaça

art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Circunstâncias judiciais – FIXAÇÃO DA PENA BASE – 1º FASE.

A culpabilidade do acusado é compatível ao tipo penal. Antecedentes criminais: o réu é multirreincidente, pois ostenta várias condenações: A.P n. 0001187-55.2019.8.11.0047 – fato 12/7/2019, trânsito em julgado 29/11/2019 – crime de furto; A.P n. 0001065-18.2014.8.11.0047 – fato 15/5/2014, trânsito em julgado 29/1/2018 – crime de ameaça, unificados no SEEU n. 0001571-86.2017.8.11.0047. Conduta Social e Personalidade: Não há informações concretas para precisar tais circunstâncias. Os motivos do crime já são punidos pelo próprio tipo. Circunstâncias: não extrapolam a previsão do tipo penal. As consequências também são próprias do tipo penal. O comportamento da vítima em nada influiu.

Atento ao previsto no art. 59 do CP, considerando às várias condenações, usarei a condenação A.P n. 0001187-55.2019.8.11.0047 – fato 12/7/2019, trânsito em julgado 29/11/2019 – crime de furto, para exasperar a pena, nesta fase, FIXO a pena-base em 1 mês e 3 dias de detenção.

Circunstâncias legais – FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – 2º FASE.

Presente as agravantes descritas no (art. 61, II, “e”, “f” e “h”, do CP), visto que a vítima era ascendente do acusado, bem como este prevaleceu das relações domésticas e praticou ato violento contra maior de 60 (sessenta) anos, conforme registrado no B.O n. 2022.309980 Id n. 107086556 – pág. 3, deve ser exasperada em 3/6.

Presente ainda a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), A.P n. 0001065-18.2014.8.11.0047 – fato 15/5/2014, trânsito em julgado 29/1/2018, deve ser exasperada em 1/6 realizando a cumulação sucessiva.

Ausentes atenuantes.

Assim, FIXO a pena intermediária em 1 mês e 27 dias de detenção.

Causas de diminuição e de aumento de pena – FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA – 3º FASE.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem sopesadas.

Assim, FIXO a pena final em 1 mês e 27 dias de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando que o réu praticou dois crimes mediante mais de uma ação, incide a regra do concurso material prevista no art. 69 do CP, devendo as penas ser aplicadas cumulativamente.

Assim, somando-se as penas aplicadas: 1 ano 11 meses e 18 dias de reclusão; e 1 mês e 27 dias de detenção.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Fixo ao acusado o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena, art. 33, § 2°, “c”, § 3°, do CP.

3.1Do Afastamento da Agravante do Art. 61, II, "f" do CP (Crime de Lesão Corporal)

Assiste razão à Defesa quanto ao pedido de afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas) especificamente em relação ao crime de lesão corporal.

Com efeito, dispõe o art. 61 do CP: “ São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;”

O apelante foi condenado pelo crime de lesão corporal qualificada, tipificado no art. 129, §13, do Código Penal. Este tipo penal qualificado pune a lesão corporal praticada "contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino". As "razões da condição de sexo feminino", por sua vez, são definidas no §2º-A do art. 121 (aplicável por remissão), que inclui expressamente a "violência doméstica e familiar".

Portanto, a circunstância de o crime ter sido praticado no âmbito doméstico e familiar já integra o próprio tipo penal qualificado do art. 129, §13. Utilizar essa mesma circunstância para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, com base no art. 61, II, "f", do CP, configura ‘
bis in idem’
.

Nesse sentido, é o entendimento desse E. Tribunal de Justiça, litteris:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PENA READEQUADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 13, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu, afastando a tese de insuficiência de provas e, (ii) se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem, diante da incidência da qualificadora do art. 129, § 13, do mesmo diploma legal. III. Razões de decidir 3. A condenação encontra suporte na robusta prova testemunhal e documental, especialmente nos depoimentos da vítima e de testemunha ocular, corroborados pelo laudo pericial e mapa topográfico das lesões. 4. A jurisprudência pacífica reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando respaldada por outros elementos de prova. 5. Restou demonstrado que a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da qualificadora do art. 129, § 13, do CP, no contexto da violência doméstica, configura valoração duplicada da mesma circunstância, implicando no vedado bis in idem. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para afastar a agravante do art. 61, II

f”, do CP, com consequente readequação da pena para 01 ano e 02 meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto. Tese de julgamento: “1. É legítima a condenação por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica quando a prova oral e pericial demonstra de forma coerente e harmônica a autoria e a materialidade delitiva.
2. Configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, ‘f’, e da qualificadora do art. 129, § 13, do CP, quando ambas se fundamentam na mesma circunstância de violência doméstica e de gênero
.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f”; 68; 129, § 13; 33, § 2º, “c”; CPP, art. 386, VII; L. 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1002192- 76.2024.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 18.03.2025; TJMT, N.U 1000202-52.2022.8.11.0051, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 19.11.2024.” [TJMT – Apelação Criminal nº 1017022-13.2021.8.11.0042 – Classe CNJ-417 – Comarca da Capital – 1ª C. Criminal – Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda – J.: 13.11.2025] [sublinhou-se].

Assim, o pedido comporta provimento nesse ponto, em consonância com o parecer ministerial, para decotar a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, tão somente em relação ao delito de lesão corporal. Mantenho-a, contudo, para o crime de ameaça (art. 147), pois este delito não possui qualificadora específica que absorva tal circunstância.

3.2. Da Correção do Cálculo na Segunda Fase da Dosimetria

A Defesa aponta erro no método de cálculo das agravantes realizado na sentença. A Magistrada
a quo
, ao aplicar múltiplas agravantes, incidiu as frações de aumento de forma cumulativa (uma sobre o resultado da outra), o que elevou a pena de forma exponencial.

O pleito merece acolhimento. A jurisprudência e a doutrina majoritárias orientam que, no concurso de agravantes e atenuantes, ou diante de múltiplas agravantes, o juiz deve somar as frações ideais e aplicar o resultado final sobre a pena-base. O método de "cascata" (aplicar 1/6 sobre a base, depois 1/6 sobre o resultado majorado, e assim sucessivamente) é prejudicial ao réu e não encontra amparo na melhor técnica de dosimetria.

Passo, então,
ao redimensionamento das penas.

I) Crime de Lesão Corporal (Art. 129, §13, do CP) A pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, o que mantenho. Na segunda fase, afasto a agravante do art. 61, II, "f", do CP (violência doméstica), conforme por todo fundamentado no voto. Remanescem as agravantes da reincidência (art. 61, I), crime contra ascendente (art. 61, II, "e") e crime contra pessoa maior de 60 anos ou enferma (art. 61, II, "h" - considerando a vulnerabilidade e idade da genitora descrita nos autos), valoradas, portanto, 03 (três) agravantes. Utilizando a fração de 1/6 para cada uma, resulta na pena intermediária de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. do qual torno definitiva pois, ausentes causas de aumento ou diminuição.

II)
Crime de ameaça (Art. 147 do CP) A pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, o que mantenho. Na segunda fase, incidem as agravantes: reincidência (art. 61, I), crime contra ascendente (art. 61, II, "e"), prevalecendo-se de relações domésticas (art. 61, II, "f" - aqui aplicável pois não qualifica o tipo) e contra pessoa maior de 60 anos/vulnerável (art. 61, II, "h"). São 04 (quatro) agravantes, aplicadas em 1/6 resulta na pena intermediária 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, do qual torno definitiva.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, art. 33, § 2°, “c”, § 3°, do CP.

3.3. Do Pedido de Exclusão ou Redução da Indenização

A Defesa requer o afastamento ou redução da indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00, alegando hipossuficiência do réu e violação ao contraditório.

O pedido não comporta provimento. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

No caso, houve pedido expresso na denúncia, o que garantiu o contraditório. O dano moral, nessas hipóteses, é ‘
in re ipsa’
, portanto, decorre da própria prática delitiva. A agressão física e as ameaças de morte proferidas por um filho contra a própria mãe causam evidente abalo psíquico, dor e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor.

Quanto ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), este se mostra

razoável diante da gravidade da conduta e da reprovabilidade do comportamento. A alegada hipossuficiência econômica do réu não elide o dever de reparar o dano, podendo a execução do valor ser ajustada às suas condições no juízo cível ou da execução, mas não serve de argumento para isentá-lo da condenação ou reduzir um valor que já se encontra em patamar mínimo.

4. Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento da matéria legal ventilada (arts. 38 e 386 do CPP; arts. 61, 103, 129 e 147 do CP; art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX, da CF), registro que a presente decisão enfrentou todos os argumentos relevantes e aplicou a legislação pertinente ao caso, tornando desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal isoladamente para fins de acesso às instâncias superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, no sucessivo,

ao recurso de apelação interposto por Gilmar Rodrigues dos Santos, para afastar a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal em relação ao crime de lesão corporal retificando a pena do recorrente para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e
01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
, mantidos os demais termos da sentença, inclusive, o regime inicial semiaberto e a indenização por danos morais.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026